Tribunal: TJES
Processo: 5000024-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A., contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª. Vara da Fazenda de Vitória, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação anulatória, indeferiu a liminar requerida pela ora recorrente.

Narra a agravante que ajuizou Ação Anulatória com objetivo final de ver anulada a multa aplicada pelo Agravado PROCON/ES., no importe de R$ 14.380,16 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos), decorrente do processo administrativo nº 32.001.001.12-0019995 (FA nº 0112-019.995-8).

Alega que pretende a nulidade da referida multa, ao argumento de que, além dos dados apresentados pela consumidora não serem verossímeis, o processo administrativo seria nulo, por afronta, pelo PROCON ao Art. 42, § 1°, do Decreto 2.181/97.

Não obstante as alegações supra, aduz que o PROCON aplicou a multa no valor de R$ 14.380,16 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos) à Recreio.

Relata que apesar das provas constantes nos autos, o douto Juízo de Piso considerou ausente a verossimilhança necessária para a concessão integral da liminar pleiteada, vinculando a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa à prestação de caução integral pela Recorrente.

Aduz que os argumentos expostos pela Recreio, em conjunto com as provas apresentadas, são suficientes não só para demonstrar probabilidade de seu direito, senão para ensejar juízo inequívoco acerca das impropriedades do processo administrativo que tramitou perante o PROCON Estadual.

Defende que não teria ocorrido falha na prestação do serviço, bem como que teria sido demonstrado que o processo administrativo estaria eivado de nulidades.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Indeferido o pleiteado efeito suspensivo.

Em sede de resposta, o agravado pugna pelo desprovimento do presente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de junho de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A., contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª. Vara da Fazenda de Vitória, ES., Comarca da Capital que, nos autos de uma ação anulatória, indeferiu a liminar requerida pela ora recorrente.

Narra a agravante que ajuizou Ação Anulatória com objetivo final de ver anulada a multa aplicada pelo Agravado PROCON/ES, no importe de R$ 14.380,16 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos), decorrente do processo administrativo nº 32.001.001.12-0019995 (FA nº 0112-019.995-8).

Alega que pretende a nulidade da referida multa, ao argumento de que, além dos dados apresentados pela consumidora não serem verossímeis, o processo administrativo seria nulo, por afronta, pelo PROCON ao Art. 42, § 1°, do Decreto 2.181/97.

Não obstante as alegações supra, aduz que o PROCON aplicou a multa no valor de R$ 14.380,16 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e dezesseis centavos) à Recreio.

Relata que apesar das provas constantes nos autos, o douto Juízo de Piso considerou ausente a verossimilhança necessária para a concessão integral da liminar pleiteada, vinculando a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa à prestação de caução integral pela Recorrente.

Aduz que os argumentos expostos pela Recreio, em conjunto com as provas apresentadas, são suficientes não só para demonstrar probabilidade de seu direito, senão para ensejar juízo inequívoco acerca das impropriedades do processo administrativo que tramitou perante o PROCON Estadual.

Defende que não teria ocorrido falha na prestação do serviço, bem como que teria sido demonstrado que o processo administrativo estaria eivado de nulidades.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Como registrado em sede de decisão liminar, no caso, a decisão administrativa que ensejou a multa aplicada a parte autora tem como fundamento a existência de EVENTUAL prática abusiva, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 42, parágrafo único e 39, inciso V.

Cobrar multa baseada em prática abusiva do fornecedor é infração ao CDC, apta a gerar, ao menos em tese, a penalidade que foi imposta ao recorrente.

Oportuno registrar que o PROCON é autoridade administrativa legítima para aplicar multas, sendo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da legalidade da competência do PROCON para aplicar sanções referentes à observância dos direitos dos consumidores, conforme os seguintes precedentes.(AgRg no REsp 1081366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012; AgRg no REsp 1135832/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).

Nos termos asseverados, com propriedade, pela Magistrada Singular:

(...) findado o processo administrativo, inicia-se o período de exigibilidade do crédito, estando autorizado a administração a postular efetivamente o objeto da obrigação imposta, com a deflagração do processo de cobrança. Ocorre que o processo de cobrança tem outras consequências, que impede o funcionamento normal das empresas, caso contrário não ficaria a autora, no caso vertente, sujeita às sanções administrativas, o que, certamente, colocaria em risco as suas atividades, daí o fundado receio de dano irreparável. Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final. Outrossim, com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ, a exigibilidade da multa pode ser suspensa se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.

Não verifico mácula, por ora, no raciocínio supra, pois a caução é indispensável para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em casos que tais, pois, para aferir a verossimilhança do asseverado pela recorrente na demanda originária, há patente necessidade de instrução probatória específica, o que torna ausente, por ora, o chamado "
fumus boni juris"
, indispensável para o deferimento de provimentos como o presente.

Por isso, sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E
MENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PROCON - MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, AO MENOS NESTA FASE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O PROCON é autoridade administrativa legítima para aplicar multas, sendo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da legalidade da competência do PROCON para aplicar sanções referentes à observância dos direitos dos consumidores, conforme os seguintes precedentes.(AgRg no REsp 1081366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012; AgRg no REsp 1135832/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).

2. Findado a processo administrativo, inicia-se o período de exigibilidade do crédito, estando autorizado a administração a postular efetivamente o objeto da obrigação imposta, com a deflagração do processo de cobrança. Ocorre que o processo de cobrança tem outras consequências, que impede o funcionamento normal das empresas, caso contrário não ficaria a autora, no caso vertente, sujeita às sanções administrativas, o que, certamente, colocaria em risco as suas atividades, daí o fundado receio de dano irreparável. Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final. Outrossim, com amparo no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ, a exigibilidade da multa pode ser suspensa se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.

3. Na situação posta, a caução é indispensável para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em casos que tais, pois, para aferir a verossimilhança do asseverado pela recorrente na demanda originária, há patente necessidade de instrução probatória específica, o que torna ausente, por ora, o chamado "
fumus boni juris"
, indispensável para o deferimento de provimentos como o presente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.